Tribunal: TJDFT
Processo: 0731166-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731166-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ROBERTO COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal de no 0026912-52.2016.8.07.0018, que determinou o arquivamento provisório e fixou termo inicial da contagem do prazo prescricional a data desta decisão, com fundamento no § 4o do art. 40 da Lei no 6.830/1980 (LEF). Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 75/2025, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 39.009,51 (trinta e nove mil e nove reais e cinquenta e um centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme consulta ao Painel de Informação Gerencial das Varas de Execução Fiscal do Distrito Federal, em ferramenta de Business Intelligence, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” Inconformado, o exequente recorre. A parte agravante sustenta que “a decisão agravada incorreu em erro ao fixar o termo inicial da prescrição com fundamento no § 4o do art. 40 da LEF”, pois “o arquivamento equivocado não decorreu da ausência de bens penhoráveis, que sequer foram procurados, mas sim de determinação administrativa prevista no Provimento 13/2012 da Corregedoria do TJDFT”. Alega, ainda, que “a manutenção da decisão recorrida poderá comprometer a efetividade da execução fiscal, diante da fixação indevida de termo inicial de prescrição, que poderá prejudicar a cobrança do crédito tributário”. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à fixação do termo inicial da prescrição. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a aplicação do art. 40, § 4o, da LEF ao caso concreto. Isento do recolhimento de preparo. Instado a esclarecer a legitimidade da parte recorrente, sobreveio petição de ID 75016797, em que alega erro material. É o relatório. Decido. De início, observo equivoco quanto a parte que interpõe o recurso, no caso, o DISTRITO FEDERAL, ao passo que a parte exequente no processo de origem é o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, portanto, uma Autarquia, com personalidade jurídica própria, distinta da personalidade jurídica do Estado ao qual pertence. Veio esclarecimento da parte agravante, ID 75016797, informando se tratar de erro material, o qual é compreensível, e plausível, devido ao grande volume de trabalho da nobre Procuradoria do DF. Tenho como mera irregularidade, observando-se que a autuação do recurso está correta. Prossigo no exame do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso em exame, a controvérsia recursal gira em torno da fixação do termo inicial da prescrição intercorrente, com base no § 4o do art. 40 da LEF, em decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal, nos moldes do Provimento 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, alterado pelo Provimento 69/2023. A matéria, contudo, demanda exame percuciente a ser oportunamente realizado pelo eg. Colegiado, sobretudo com a devida observância do contraditório, por envolver a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional e de provimentos administrativos que regulam o arquivamento de execuções fiscais de pequeno valor. Ademais, a determinação de arquivamento provisório da execução fiscal, com a consequente fixação do termo inicial da prescrição intercorrente, não enseja, neste momento, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo plenamente possível aguardar o julgamento de mérito pelo egrégio Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de célere tramitação. Assim, ausentes os requisitos legais, notadamente o perigo de dano grave e a probabilidade de provimento do recurso, não se justifica a concessão da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator